Tribunal: TJMT
Processo: 1018272-13.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018272-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT (IMPETRADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (IMPETRANTE), KESSY JHONES NUNES SOARES - CPF: 063.338.921-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), CARLOS ANTÔNIO AFONSO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES ROQUE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO SOUSA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA NUNES BARBOZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA LIBERDADE -
1. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ALARDEADA NULIDADE DO FEITO EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL – MATÉRIA SUSCITADA DIRETAMENTE NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA –
WRIT
EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO NESTE PONTO –
2.
MÉRITO
: 2.
1. ALEGADAS NEGATIVA DE AUTORIA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES DO PACIENTE –
IMPROCEDÊNCIA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
2.2. DO DECRETO SEGREGATÍCIO
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRISÃO DECRETADA PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – TEMOR DAS TESTEMUNHAS, GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E APARENTE HABITUALIDADE DELITIVA DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:
O pleito de reconhecimento de nulidades processuais foi veiculado diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, a caracterizar indevida supressão de instância, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ordem extinta sem análise do mérito, especificamente neste ponto.

2.

Mérito:
Diante da inexistência de comprovação irrefutável das teses defensivas de negativa de autoria e de que o paciente é dependente químico, não há como serem acolhidas na via estreita do
habeas corpus
, por demandarem revolvimento de fatos e provas, de todo incompatível com a cognição sumária inerente ao remédio heroico.

2.1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar quando concretamente lastreado o
periculum libertatis
no temor sentido pelas testemunhas, na gravidade objetiva dos delitos
e na aparente habitualidade delitiva do increpado, tornando insuficiente à garantia da instrução criminal e da ordem pública a imposição de cautelares alternativas, assim como as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, por si sós, não se prestam a arredar a necessidade da prisão preventiva.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito, e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA

PACIENTE:

KESSY JHONES NUNES SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1000424-83.2021.811.0106 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

De início, narra o subscritor do
writ
que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia
07/10/2021
, por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo impetrado após acolher a representação formulada pelo Delegado de Polícia, em razão da suposta existência de indícios bastantes capazes de vincular o favorecido nessa ordem à narcotraficância. Prosseguindo, afirma que embora nada de ilícito tenha sido encontrado quando do cumprimento da aludida ordem prisional, a d. autoridade impetrada optou por manter o paciente provisoriamente preso, a despeito de sua primariedade e da absoluta ausência dos requisitos legais exigidos para imposição da medida excepcional.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o firmatario do remédio heroico principia veiculando
tese de negativa de autoria
, sob o argumento de que inexistem elementos de convicção concretos capazes de demonstrar a efetiva participação do increpado nos crimes imputados, notadamente porque
nada de ilícito foi apreendido em seu poder
e o paciente
confessou à autoridade policial que é
usuário crônico de narcóticos
e necessita de
“tratamento medico para se livrar do vício”
; tendo o magistrado singular justificado a suposta existência de indícios de autoria e materialidade em desfavor do paciente em meras suposições feitas pelo Delegado de Polícia e em depoimentos testemunhais colhidos de forma irregular, o que não se presta a justificar a manutenção do ergástulo.

Como segunda vertente, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do paciente, para depois apontar a
inidoneidade da fundamentação
empregada para
decretar
e
manter
a segregação cautelar do paciente, bem como a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
notadamente o
periculum libertatis
, porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem se trata de sujeito de elevada periculosidade, tampouco que pretendia se esquivar de eventual responsabilização criminal, influir no depoimento de testemunhas ou tumultuar a instrução criminal; sendo insuficiente à manutenção da prisão processual a simples alegação de que
“a gravidade do crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local”
.

Por derradeiro, defende
en passant
a suposta ocorrência de
nulidades processuais
, decorrentes da
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
e da
ilicitude das provas produzidas após o cumprimento do mandado de busca e apreensão
[utilização do instituto da "rainha das provas"], mas não esmiuça os argumentos que ensejaram tal conclusão, tampouco quais seriam os prejuízos concretos causados ao paciente e à sua defesa técnica.

Forte em tais premissas, vindica a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura; e subsidiariamente, para que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional; e, oportunamente, pugna
pela intimação do patrono acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos disponíveis do ID 105079532 ao ID 105105021.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 105282974) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos no ID 105669481.

Por meio do parecer encontradiço no ID 106295961, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o impetrante,
Dr. Carlos Royttmen Pires da Silva (OAB/MT 13983/A),
para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial do
writ
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que examinando acuradamente a prova pré-constituída, verifiquei que as alardeadas nulidades processuais
decorrentes da suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como da dita ilicitude das provas produzidas após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, suscitadas
en passant
pelo impetrante,
não foram submetidas à apreciação do magistrado singular
,
a inviabilizar o exame direto por esta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Com efeito, o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, o referido princípio constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal.

Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez em 1º grau de jurisdição e reexaminado pelas Cortes Superiores. Por isto, inadmite-se que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assim firmaram seus entendimentos,
in verbis:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que se refere ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Com isso, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Logo, tendo em linha de conta que inexiste nos autos comprovação de que as aventadas nulidades suscitadas na presente impetração foram enfrentadas pelo d. juízo
a quo
, incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que, consoante preceitua a jurisprudência do c. STJ, isto configuraria indevida supressão de instância. Veja-se:

“
O tema referente à ilegalidade das provas colhidas no flagrante não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do recurso nessa parte.”
(STJ - RHC: 121568 GO 2019/0363650-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

“
As nulidades suscitadas neste mandamus não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que inviabiliza a análise da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, por configurar indevida supressão de instância.”
(STJ - HC: 465837 SP 2018/0215859-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Mas ainda que assim não fosse, é sabido que
o reconhecimento
de nulidades por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que sua existência
não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, uma vez que o revolvimento do lastro probatório é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já acertadamente decidiu que
“
Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidades processuais, entendo ser inviável o exame de tais teses em sede de Habeas Corpus, principalmente quando for necessária uma análise mais rigorosa dos elementos fático-probatórios (...)”

(TJ-MG - HC: 10000191014265000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019). Grifei.

In casu
, conquanto insista na ocorrência de tais nulidades processuais, o impetrante limita-se a mencionar conceitos doutrinários, a citar determinados dispositivos legais e dizer que houve violação a “princípios basilares dos direitos e garantias fundamentais do cidadão”, mas não dedica uma linha sequer a esmiuçar quais foram tais violações, tampouco quais foram os prejuízos efetivamente causados à defesa do paciente. E consoante preceitua
o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, para que seja reconhecida a nulidade, seja ela relativa ou absoluta, impõe-se a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte
-
o que, aparentemente, não ocorreu na hipótese versada.

Outrossim, a teor do entendimento firmado pelo c. STJ,
“
Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
”
(HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010). Grifei.

Logo, porque na hipótese em apreço o pedido de reconhecimento de nulidades processuais foi veiculado diretamente a esta eg. Corte de Justiça, sem provocação anterior da d. autoridade judiciária de primeiro grau, entendo pela impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior.

Em sendo assim,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne à
tese de nulidade do feito por
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como em razão da ilicitude das provas produzidas após o cumprimento do mandado de busca e apreensão
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É o voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere às teses de
negativa de autoria
e
ausência dos requisitos legais da medida extremada
; por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se da prova amealhada ao processo eletrônico que em
28/09/2021
a autoridade policial do município de Novo São Joaquim/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
,
quebra de sigilo de dados telefônicos
e
prisão preventiva
em face do ora paciente
KESSY JHONES NUNES SOARES
e dos co-investigados
Carlos Antônio Afonso Gonçalves
,
Luiz Fernando Sousa Silva
,
Ana Luiza Nunes Barboza
e
Marcelo Rodrigues Roque
; diante da existência de fundadas suspeitas de que
integrariam grupo criminoso especializado na comercialização ilícita de entorpecentes
(ID 105105020).

Assim, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, referidas pretensões foram
deferidas
pelo MM. Juiz de 1º grau no dia
05/10/2021
, sendo as ordens judiciais expedidas em face do favorecido nessa ordem devidamente cumpridas na data de
07/10/2021
. Submetido à audiência de custódia na mesma data, o paciente
teve a sua segregação cautelar mantida pelo d. magistrado singular
, permanecendo à disposição da Justiça desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da autoria delitiva.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos, extrai-se do caderno administrativo, notadamente dos relatórios policiais e dos documentos encartados nos inquéritos policiais de n.º 14/2021, 15/2021 e 24/2021; a existência de
indícios bastantes
capazes de vincular o increpado a um engendrado grupo criminoso que vêm atuando ativamente na comercialização de narcóticos na região do município de Novo São Joaquim, no interior do Estado de Mato Grosso (ID 105105016, p. 03).

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito nos fatos delituosos; considero que
in casu
há elementos suficientes indicando ser KESSY JHONES NUNES SOARES envolvido com os crimes que lhe estão sendo imputados
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Da mesma forma,
não merece prosperar a alegação de que o segregado é efetivamente dependente químico
, porque além de exigir a sua submissão a exame médico, tal conclusão pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus;

e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, entendo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário da ação constitucional.

2.

Do decreto constritivo.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a narcotraficância.

No mais, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
das condutas perpetradas, a
aparente habitualidade delitiva
do paciente e de seus correligionários e o
temor sentido pelas testemunhas
, que se recusaram a prestar depoimento por medo de represálias por parte do grupo criminoso, evidenciam a imprescindibilidade da medida constritiva para
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, para
acautelar a ordem pública
; circunstâncias que, a meu ver, justificam a manutenção do ergástulo.

Com efeito, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que além do processo-crime em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
KESSY JHONES NUNES SOARES
também

responde
à

Ação Penal
n.º 100
0145-97.
2021.811.
0106
(PJe)
, pela suposta prática do crime de
furto qualificado
; e
à
Ação Penal
n.º
1000240-30.2021.811.0106
(PJe)
, pelo suposto cometimento do crime de
direção de veículo automotor sem habilitação
.

À vista disso, infere-se que além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o favorecido nessa ordem exibe uma espécie de certeza pela impunidade, máxime porque o fato de já estar sendo
processado
pela prática de outros
delitos
não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico
– como, de fato, já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos e idôneos, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema no atual momento processual.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública e da instrução criminal, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne
à
tese de nulidade do feito por
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como em razão da ilicitude das provas produzidas por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão
, porquanto evidenciada

indevida supressão de instância.

E, no que admitida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KESSY JHONES NUNES SOARES
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021